Tribunal: STF
Processo: RE 1310429
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Fábio Silva Botelho em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. AJG. 



    1. São cabíveis embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição ou for omisso em relação a algum ponto sobre o qual o Tribunal devia se pronunciar e não o fez, ou ainda, por construção jurisprudencial, para fins de prequestionamento, como indicam as Súmulas 282 e 356 do c. STF e a Súmula 98 do e. STJ.



    2. Quanto aos honorários advocatícios, deixa-se de aplicar o novo regramento previsto no Código de Processo Civil, porquanto recursos acerca da questão levam em conta o que foi decidido no primeiro grau, por ocasião da sentença, prolatada antes da vigência do novo estatuto processual civil.



    3. Na hipótese de sucumbência recíproca, nada obsta a compensação da verba honorária a ser paga pelos litigantes, ainda que uma das partes seja beneficiária da AJG. Precedentes do STJ.”



    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Esse é o sucinto relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que, “ante a parcial procedência do pedido, a sucumbência é recíproca, compensando-se os honorários advocatícios, a teor do disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973” (ACO 727/BA, Ministro Marco Aurélio).



    Vê-se que, no caso ora em análise, não se aplica o regramento previsto no § 14 do art. 85 do CPC/15, pois a fixação da verba honorária inicial foi determinada na sentença pelo Juiz de primeiro grau, ainda durante a vigência do CPC/73. 



    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.095.133 - AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; RE 253.472 – ED - Segundos/SP, Ministro Roberto Barroso. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – OMISSÃO. Constatada omissão quanto a exame de certo tema, cumpre prover embargos de declaração. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Presente sucumbência recíproca, surge adequada a compensação dos honorários advocatícios – artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973.”



    (ACO 727/BA, Ministro Marco Aurélio)



    De outra parte, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, uma vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:



    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.”



    (AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes). 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Honorários advocatícios recursais.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.



    Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator